Tribunal: STF
Processo: RE 104482
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-14
Data de publicação: 1985-05-14

Ementa:
- MILITAR
AUXILIO INVALIDEZ.
OBICE REGIMENTAL: ART. 325, INC. IV, 'D' DO RI/STF
TENDO ENTENDIDO O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL QUE
INTEGRANTE DA POLICIA MILITAR SÓ TERIA DIREITO AO 'AUXILIO
INVALIDEZ' SE ATENDIDAS HOUVESSEM SIDO DETERMINADAS CONDIÇÕES, O
QUE, ENTRETANDO, NÃO SE VERIFICARA, INCABIVEL O CONHECIMENTO
PRELIMINAR DO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PARA A REFORMA DO JULGADO,
SE TAL RECURSO SOFRE O OBICE DO ART. 325, IV, LETRA 'D', DO RI/STF,
E NÃO FOI ELE ULTRAPASSADO POR INOCORRER QUALQUER DAS EXCESSÕES
PREVISTAS NO 'CAPUT' DAQUELE MESMO ARTIGO.